Tribunal: TJMT
Processo: 1044707-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044707-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA - CNPJ: 10.768.922/0001-05 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA - CNPJ: 10.768.922/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS PARA FINALIZAR OBRA – CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CULPA DO VENDEDOR - CLÁUSULA QUINTA - ART. 51º DO CDC – ABUSIVA – CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO – FORNECEDOR – APLICABILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANO MATERIAL – DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal não gera cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova eminentemente documental.

É abusiva cláusula contratual que estabelece penalidade exclusivamente ao consumidor nos casos
de
mora ou inadimplemento, sem igual direito conferido ao consumidor de incidência idêntica de
multa moratória
pelo descumprimento contratual.

Comprovada a existência de mais de um autor da ofensa, caracterizada a responsabilidade solidária das empresas requeridas, respondendo solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A impossibilidade de uso do bem, quer seja para moradia, para locação ou mesmo para comercialização, ao risco de potencial perda patrimonial ao adquirente, que deverá arcar com os custos de locação

de outro imóvel
,
ou deixa de auferir a renda decorrente do aluguel ou da venda do imóvel em atraso, gera a presunção relativa de prejuízo ao promissário-comprador, sendo possível impor à demandada a reparação correspondente (STJ AREsp 2432196/RN – TEMA 996/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada por MARCIANO GIOVANNY DUGATO em desfavor de METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA – LE. PORTAS E JANELAS CUIABÁ e CLARIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS LTDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou as requeridas ao pagamento de multa contratual estipulada em contrato no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) com correção monetária a partir da sentença, juros de mora, da citação, ressarcimento de despesas com aluguel entre os meses de 01/2020 a 08/2020, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC, juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega cerceamento de defesa. Aduz inexistência de culpa pelo atraso da obra eis que responsabilidade exclusiva da empresa fabricante dos produtos. Entende que o juízo singular ao declarar abusividade de cláusula contratual, ignorou o equilíbrio e a razoabilidade das expectativas de ambas as partes. Assevera que o
decisum,
ao inverter a aplicação da cláusula 5ª, § 5º do referido contrato, contrariou os ditames legais e contratuais. Afirma que a condenação ao ressarcimento de aluguel pelo requerente, de outro imóvel dispendido no período em que se deu o atraso na entrega do pedido objeto da lide, não se configura como de sua responsabilidade.

Requer a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa e seu retorno a origem com vistas à reabertura da fase de instrução e ou a reforma da sentença singular para julgar improcedente a demanda para afastar a condenação ao pagamento de multa contratual e ressarcimento dos alugueres dispendidos pelo autor.

Contrarrazões (Num. 212933846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca por meio de
Ação de Cobrança c/c Danos Morais, a condenação das requeridas ao pagamento da multa contratual, estipulada no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), multa em 2% do valor total do contrato a título de penalidade contratual, que perfaz a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dispendidos com alugueres referentes aos meses de 01/2020 até 08/2020, em razão do atraso da obra em questão. O juízo singular assim decidiu, conforme extrato (Num. 212933824):

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial com resolução de mérito
,
para:

I - CONDENAR
as requeridas ao pagamento da multa contratual estipulada em contrato no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigida a partir da presente data e juros de mora a partir da citação.

II -

CONDENAR
as requeridas ao ressarcimento do valor referente as despesas com aluguel dos meses de 01/2020 até 08/2020 de R$ 2.500,00, mensais, devidamente corrigido pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1%, ambos a partir do desembolso.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a garantia do princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao não oportunizar prova testemunhal requerida (Num. 212933841 – pág. 03/08).

Ressai dos autos que os documentos carreados foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular. Entendeu
o juiz de primeiro grau que a produção de mais provas não alteraria a verdade dos fatos e que aos autos foram carreados elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador (Num. 212933823 – pág. 02).

Ademais, os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostraram suficientes para o seu seguro desate. Observou o juiz de piso que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protelado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ora, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Importante anotar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante, na busca de se eximir do compromisso assumido, entende por bem atribuir a culpa pelo atraso da obra eis que responsabilidade exclusiva da empresa fabricante dos produtos, que não os oportunizou dentro do prazo acordado (Num. 212933841 – pág. 14).

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, estabelece o seguinte:

Art. 7º - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O diploma legal é bastante claro sobre a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento de bens e serviços. Ressai dos autos que a empresa apelante é revendedora dos produtos fabricados objetos da lide (Num. 212933822) e prestadora de serviços junto ao autor, ora apelado, conforme contrato e cópia de cheques para o devido pagamento, colacionado aos autos (Num. 212935688). Caracterizada, portanto, a responsabilidade solidária das empresas requeridas, não havendo amparo à alegação de culpa exclusiva do fabricante.

A empresa apelante manifesta-se argumentando que o juízo singular ao declarar abusividade de cláusula contratual, ignorou o equilíbrio e a razoabilidade das expectativas de ambas as partes.

As alegações da apelante/requerida de que não existe abusividade ou violação do Código de Defesa do Consumidor, se contrapõem às
disposições do art. 51 da Lei nº 8.078/90, que estabelece nulidade
de
pleno direito, entre outras, às cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de
serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios
de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição
de
direitos.

Ora, a
cláusula
em discussão, 5ª, § 6º e 7º (Num. 212935688 – pág. 15/16), nada mais faz do que exonerar, atenuar a responsabilidade da ré quanto a evidente vício na prestação dos serviços, qual seja, o descumprimento da obrigação
de entrega
do produto no prazo por ela própria estabelecido. O c. STJ já assentou que esse tipo de c
láusula
afasta da parte ré os efeitos da sua mora e culmina por onerar a situação econômica do consumidor, parte mais vulnerável da relação contratual (STJ AREsp 807588/RJ).

A empresa apelante, em seu inconformismo, assevera que a inversão da cláusula 5ª. § 5º, do referido contrato, reveste-se de insubsistência e contraria os ditames legais e contratuais.

Embora o
contrato
não regulamente qualquer penalidade ao promitente-vendedor, impõe-se a manutenção da sentença, pois a cláusula penal, ainda que redigida em favor de uma das partes, deve voltar-se aos contratantes indistintamente.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica em entender abusiva a cláusula contratual que estabelece penalidade exclusivamente ao consumidor nos casos
de
mora ou inadimplemento, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Portanto, idêntica
multa moratória
pelo descumprimento contratual por parte do consumidor deve incidir contra o fornecedor (STJ AREsp 848810/RS).

Em relação à irresignação da empresa apelante com relação ao tema do aluguel devido reconhecido pelo juízo singular, comprovado está nos autos o adimplemento das obrigações assumidas pelo autor, ora apelado. Também se comprovam as despesas com locação de imóvel, decorrente da má prestação de serviços (Num. 212935719).

O c. STJ já assentou a responsabilidade quanto a impossibilidade de uso do bem, quer seja para moradia, para locação ou mesmo para comercialização, ao risco de potencial perda patrimonial ao adquirente, que deverá arcar com os custos de locação

de outro imóvel
,
ou deixa de auferir a renda decorrente do aluguel ou da venda do imóvel em atraso, gera a presunção relativa de prejuízo ao promissário-comprador, sendo possível impor à demandada a reparação correspondente (STJ AREsp 2432196/RN – TEMA 996/STJ)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024